Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709347-70.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JANILZA SOLANGE GOMES SILVEIRA SILVA APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre o acordo noticiado pelo embargado na petição de id 76949981. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator